Tribunal: TJMT
Processo: 0001537-59.2016.8.11.0011
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001537-59.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[O Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), GERALDO ELIAS RIBEIRO - CPF: 048.124.921-49 (APELANTE), JEANA VALERIA MENDES ALVES - CPF: 027.936.921-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 11, INCISO I –
ABOLITIO CRIMINIS
– RECURSO PROVIDO.

1. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica.

2. O artigo 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92 foi revogado com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, motivo pelo qual a denúncia formulada com fundamento no referido tipo penal não merece prosperar.

2. Recurso provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Geraldo Elias Ribeiro
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente os pedidos e condenou o ora Apelante pela prática do ato previsto no artigo 11,
caput
, inciso I, da Lei nº 8.429/92.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta a ausência de elemento subjetivo necessário para caracterizar a conduta narrada como improbidade administrativa. Afirma, ainda, não ter realizado qualquer ato objetivando a sua promoção política e pessoal no município.

Por fim, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (Id. 1876258).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela retificação da sentença para julgar os fatos improcedentes, em parecer de lavra do d. Procurador Edmilson da Costa Pereira (Id. 145507669), todavia, no Id. 150918174, houve a retificação do parecer, oportunidade em que o órgão se manifestou pela não aplicação, na hipótese em exame, da Lei nº 14.230/2021.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Geraldo Elias Ribeiro, a partir das informações constantes no Inquérito Civil nº 25/2015.

Após o regular trâmite do feito, destaco trechos da sentença prolatada pelo Juízo
a quo,
sob a égide do CPC/2015:

“(...) Cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Geraldo Elias Ribeiro, ambos devidamente qualificados nos autos.

De proêmio, esclarece-se que, analisadas as questões de fato e estabelecidas às premissas acerca do que ficou ou não demonstrado pelas partes, cumpre ao Magistrado apontar qual o embasamento normativo que incide sobre aquela situação fática, bem como os efeitos que dessa incidência podem ser extraídos. Trata-se, portanto, da análise das questões jurídicas de mérito.
Por se tratar de questões de direito, é possível que da situação fática narrada na demanda, o juiz realize interpretação diversa, atribuindo, por conseguinte, qualificação jurídica diversa da que fora feita inicialmente pelas partes, o que não torna a sentença extra ou ultra petita.

(...)
Inexistindo questões preliminares a serem enfrentadas nesse momento processual, uma vez que já foram analisadas e rechaçadas por ocasião da decisão saneadora, não contendo o feito nulidades a serem declaradas ou irregularidades para serem sanadas, passa-se à análise do meritum causae.

Exsurge da vestibular que foi instaurado no âmbito da Promotoria de Justiça desta Comarca o inquérito civil de n°.: 25/2015, em razão de denúncia realizada pelos Servidores Públicos do Município de Curvelândia, os quais relataram que o Sr. Geraldo Elias Ribeiro, à época dos fatos, era vereador eleito daquela municipalidade e que em meados de setembro de 2015 assumiu o cargo de Secretário de Saúde, ocasião em que passou a promover perseguições e constrangimentos em face de alguns agentes públicos pertencentes ao quadro daquela Secretaria.

Sucede que em razão das facilidades que o cargo de Secretário de Saúde lhe proporcionava, ele contraía medicamentos diretamente na Farmácia Básica do Município (sem observar os critérios legais, técnicos e procedimentais) e os entregava à população de forma indiscriminada, dispensando o prontuário de receita médica, tendo como intuito principal à promoção política e, por consequência, angariar votos para as eleições que estava próxima, haja vista que se candidataria a Prefeito daquela cidade.

Diante desses fatos, a conduta utilizada pelo requerido causou indagações a alguns servidores, sobretudo a Farmacêutica Municipal que, à época, passou a interpelar o Secretário de Saúde Sr. Geraldo pela sua forma de agir, fato este que o desagradou, passando a empreender assédio moral contra ela e os demais Servidores daquela Secretaria, promovendo perseguições e constrangimentos no ambiente de trabalho.
O ponto nevrálgico da questiúncula cinge-se em saber se o Sr. Geraldo Elias Ribeiro Secretário de Saúde praticou atos de improbidade administrativa consistente em promoção pessoal e política quando distribuía os remédios aos munícipes, sem observar os requisitos legais, bem como os atos de assédio moral perpetrados em desfavor dos servidores do Município de Curvelândia quando era contrariado.

Pois bem.

Em uma análise verticalizada dos documentos que instruem a inaugural, percebe-se que o Ministério Público em sua investigação preliminar realizada no bojo do procedimento administrativo que acompanha a peça inicial, logrou êxito em comprovar a efetiva violação dos princípios norteadores da Administração Pública, de modo que seus pedidos hão de ser acolhidos.
Isso porque, as testemunhas inquiridas em Juízo ratificaram de forma coesa os fatos narrados na fase administrativa realizada na sede da Promotoria de Justiça desta Comarca, demonstrando a configuração de afronta aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade e da probidade administrativa.

Com efeito, a testemunha Manuela Leão quando auscultada em Juízo expôs os fatos de forma consentânea e com riqueza de detalhes, o que demonstra uma presunção de veracidade em suas palavras, senão vejamos:

(...)

A corroborar com a declaração acima, a testemunha Maria Socorro de Souza Pereira asseverou em Juízo que o Sr. Geraldo ameaçava e constrangia diariamente todos os Serventuários da Secretaria de Saúde e que em um determinado dia ela ficou extremamente amedrontada pela forma com que o requerido havia lhe indagado, vejamos: Que mora em Mirassol D’ Oeste e que vem de carona com a Manuela; Que teve um dia que o Sr. Geraldo perguntou a ela se ela iria voltar com a Manuela de carro; Que a Maria Socorro disse que sim e que então o Sr. Geraldo falou para ela tomar cuidado na estrada porque alguma coisa poderia acontecer; (CD-R, fl. 288).

Além do mais, as servidoras Manuela Leão, Maria Socorro de Souza Pereira e Bruna Alves Pereira asseveraram ainda que o Sr. Geraldo as perseguiam e as ameaçavam dizendo que se ele lograsse êxito em assumir o cargo de Prefeito ou se reassumisse o cargo de Secretário de Saúde iria transferi-las para setores diferentes e as colocariam em assentamentos rurais, a fim de separá-las e prejudicar o profícuo desenvolvimento do Setor da Saúde do Município de Curvelândia (CD-R, fl. 288).

De ver-se, portanto, que as ameaças realizadas pelo Sr. Geraldo eram com o fito de intimidar e demonstrar superioridade para com os Serventuários, haja vista que estes últimos não concordavam com as atitudes e com os anseios particulares do requerido, violando, literalmente o princípio da impessoalidade, pois queria valer-se da máquina pública para remanejar lotação de servidor que não lhe alinhava politicamente na doação de medicamentos sem observância dos requisitos procedimentais, bem como aqueles que não comungavam da sua forma de administrar a Secretaria de Saúde.

(...) No caso em apreço, conquanto o requerido tenha o poder de remanejar os servidores lotados na Secretaria de Saúde em razão do seu cargo e por conveniência da administração, entendo que qualquer ato de transferência deve respeitar o cargo exercido pelo servidor, acompanhado de motivação idônea fundada no interesse da Administração Pública e não por questões políticas de interesse pessoal, o que não aconteceu no caso sub judice, porquanto ficou evidente que as perseguições e ameaças perpetradas pelo requerido começaram a partir do momento em que os servidores não aquiesceram com as irregularidades que o Sr. Geraldo promovia naquela Secretária.

Deste modo, é insofismável que o requerido praticou atos de assédio moral em desfavor dos Servidores lotados no Setor da Saúde, pois a conduta abusiva e ameaçadora empreendida por ele foi reiterada diversas vezes, no qual resultou no constrangimento moral, na ofensa à dignidade da pessoa humana e à integridade psíquica dos Serventuários, diminuindo o prestígio profissional de cada um deles, causando, inclusive, transtorno depressivo na Servidora Maria Socorro de Souza Pereira, conforme declarado por ela em Juízo (fl. 288).
Assim, em cotejo as provas produzidas nos autos, entendo que restou demonstrado que o requerido na função de Secretário de Saúde promovia o seu interesse pessoal em detrimento ao interesse público, sendo que a conduta utilizada por ele representa grave ofensa aos princípios da Administração Pública, em especial, aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade e da probidade administrativa, enquadrando-se, dessa maneira, no art. 11, caput, I, da Lei nº 8.429/1992.

Sob esse panorama, é cediço que a Lei nº 8.429/92 classifica os atos de improbidade administrativa nos artigos 9º, 10 e 11, dispondo, respectivamente, em atos que importem em enriquecimento ilícito, atos que causem prejuízo ao erário e atos que atentem contra os princípios da Administração Pública. No caso dos autos, o “parquet” subsumiu a conduta praticada pelo requerido Geraldo Elias Ribeiro ao art. 11, caput, I da LIA, que preconiza o seguinte: Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; [...]

O pressuposto central para a configuração da tipificação do ato de improbidade, no caso do art. 11, caput, e incisos da Lei 8.666/93, é a ocorrência de atos que violam os princípios gerais da Administração Pública. Isso porque, segundo a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prática de atos que violam os princípios da administração, permite por si só o reconhecimento da improbidade administrativa por parte do Agente Público (AgRg no REsp 1411699/SP,Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/02/2015, DJe 19/02/2015).

Logo, restou irrefragavelmente provada à intenção do requerido em se beneficiar do cargo de Secretário de Saúde para satisfazer interesse pessoal e político fornecendo remédios sem exigir receituário médico, bem como constrangendo moralmente àqueles que não concordavam com a sua atitude ilícita.

Importe frisar que o caso em tela não se trata de mera irregularidade ou a ilegalidade dos atos, porque não se pode confundir ilegalidade com improbidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente (REsp n. 827.445-SP, relator para acórdão Ministro Teori Zavascki, DJE 8/3/2010), o qual agiu em culpa grave por não cumprir com seus deveres de gerência e fiscalização, quando investido na função de Secretário de Saúde.

Uma vez demonstrada à existência de violação aos princípios da Administração Publica, imperiosa se faz a demonstração do elemento subjetivo para configuração dos atos de improbidade administrativa em comento.

Nesse cenário, persiste a necessidade de demonstração do dolo do agente, pois embora o requerido não tenha se enriquecido ilicitamente e nem causou dano ao erário, ele no exercício de suas funções públicas ocupando o cargo de Secretário de Saúde, atentou contra os princípios norteadores da Administração Pública, quando da prática de atos de interesse pessoal em detrimento ao interesse público, amoldando-se sua conduta ao disposto no art. 11 da Lei 8.429/1992, restando hialino a constatação do elemento subjetivo dolo.
Nesse sentido, importante garfar que para se caracterizar ato de improbidade contra a administração pública previsto no art. 11 da LIA, faz-se necessária a presença do elemento subjetivo, conforme posicionamento da doutrina e da jurisprudência pátrias, conforme esclarecido pela doutrinadora Maria Sylvia Zanella di Pietro :

“O enquadramento na lei de improbidade administrativa exige culpa ou dolo por parte do sujeito ativo. Mesmo quando algum ato ilegal seja praticado, é preciso verificar se houve culpa ou dolo, se houve um mínimo de má-fé que revele realmente a presença de um comportamento desonesto. A quantidade de leis, decretos, medidas provisórias, regulamentos, portarias torna praticamente impossível a aplicação do velho princípio de que todos conhecem a lei. Além disso, algumas normas admitem diferentes interpretações e são aplicadas por servidores estranhos à área jurídica. Por isso mesmo, a aplicação da lei de improbidade exige bom-senso, pesquisa da intenção do agente, sob pena de sobrecarregar-se inutilmente o Judiciário com questões irrelevantes, que podem ser adequadamente resolvidas na própria esfera administrativa. A própria severidade das sanções previstas na Constituição está a demonstrar que o objetivo foi o de punir infrações que tenham um mínimo de gravidade, por apresentarem consequências danosas para o patrimônio público (em sentindo amplo), ou propiciarem benefícios indevidos para o agente ou para terceiros. A aplicação das medidas previstas na lei exige observância do princípio da razoabilidade, sob seu aspecto de proporcionalidade entre meios e fins.”

Desta forma, o dolo do agente, ora requerido, encontra-se ínsito à própria conduta por ele perpetrada, haja vista que está evidenciada de forma clara a sua intenção de praticar as condutas ilícitas e atentatórias aos princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade, moralidade e legalidade.
(...)
Superada esta fase, remanesce a necessidade de se adequar a conduta perpetrada pelo réu de acordo com o disposto no rol exemplificativo constante do art. 11, caput, I, da Lei nº 8.429/1992, uma vez que concorreu na prática do ato de improbidade administrativa que atentara contra os princípios da Administração Pública, nos moldes do que foi requerido pelo “Parquet” em sua inicial. Nesse sentido, como dito anteriormente, é inegável que o réu Geraldo Elias Ribeiro tenha atentado contra os princípios regentes da Administração Pública (art. 11, caput, I, da LIA), notadamente o da legalidade, impessoalidade e da moralidade, além da efetiva violação de seus deveres funcionais quando da tentativa de promoção politica.

No que concerne à pertinência dos princípios da legalidade, impessoalidade e da moralidade, previstos, em seu ponto máximo, no art. 37, ‘caput’, da Constituição da República, impõe-se aos servidores e à própria Administração Pública a estrita observância aos paradigmas definidos em lei – aqui entendida em seu sentido mais amplo –, assim como à probidade e retidão no desempenho de suas atribuições mediante o trato com a coisa pública. No caso, tais princípios, sem prejuízo de outros que também se mostrem adequados à hipótese, foram ultrajados em nome de motivos escusos destinados apenas à obtenção de votos e constrangimentos moral.

É com base nisso que, dentre o rol de penalidades previsto no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, tem-se que, pela conduta narrada na inicial e já analisada no corpo deste decisório, o réu deve ser condenado, dentre as outras penalidades, à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três a cinco anos e ao pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente (art. 12, inciso III, da LIA).

Deste modo, diante da gravidade dos fatos constantes dos autos, a suspensão dos direitos políticos do requerido pelo prazo de 04 (quatro) anos e o pagamento de multa civil no valor de 20 (vinte) vezes o valor da remuneração percebida quando exercia o cargo de Secretário de Saúde, se mostram suficientes a demonstrar o juízo de reprovabilidade da conduta por ele perpetrada.

Assim, de todos os ângulos que se analisem as provas coligidas, são indenes de dúvidas a intenção deliberada do requerido em utilizar a máquina administrativa para alcançar interesse particular.

À luz do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos na exordial, com espeque no art. 487, I do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR o requerido GERALDO ELIAS RIBEIRO a:

a) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 04 (quatro) anos (art. 12, III, da LIA);

b) Pagamento de multa civil no importe de 20 (vinte) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente quando exercia o cargo de Secretário de Saúde do Município de Curvelândia, devendo o valor ser apurado em fase de liquidação de sentença, cujo montante deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a ser calculada pelo INPC desde a data da presente sentença, a ser destinado ao Fundo Estadual de Reparação de interesses difusos lesados (art. 13 da Lei nº 7.347/1985).
Sem condenação em custas e honorários por ter a ação sido ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

(...)”

Da sentença, o requerido interpôs o recurso de apelação cível, o qual passo à análise.

Pois bem. Primeiramente, importa ressaltar que a Lei nº 14.230/21 (vigente desde o dia 25 de outubro de 2021) promoveu profundas alterações na Lei nº 8.429/92, que trata das sanções aplicáveis em decorrência da prática de atos de improbidade administrativa.

Com a nova redação dada pela Lei nº 14.230/21, positivou-se, no sistema de improbidade disciplinado na Lei regente, a expressa aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador (art. 1º, § 4º, da Lei nº 8.429/92).

Sob o prisma do direito sancionador (gênero), denota-se o seu desdobramento, tanto no direito sancionador penal, como, também, no ramo extrapenal. E, é nesta segunda espécie, que se insere o supramencionado direito administrativo sancionador.

Urge esclarecer, nesse ponto, que, à luz da unidade do
jus puniendi
do Estado, torna-se imperativa a transposição de garantias, já consolidadas no direito penal, para o direito administrativo sancionador, sobretudo porque, como dito, integram o mesmo direito sancionatório
lato sensu
.

Com efeito, tem-se que os mesmos princípios e garantias mínimas asseguradas no direito sancionador penal (contraditório, ampla defesa, vedação à analogia
in malam partem
, presunção de inocência, etc.), devem ser observados, também, na esfera do direito administrativo sancionador.

Dentre esses princípios, sobreleva-se o da retroatividade da norma mais benéfica, previsto inclusive constitucionalmente, no art. 5º, XL, da Carta Magna.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)
2. O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares.

(...)
(AgInt no RMS 65.486/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 26/08/2021)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls. 40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição.

III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente.

IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais.

(...)
(RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
I. O art. 5º, XL, da Constituição da Republica prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage.

Precedente.
(...)
(REsp 1153083/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 19/11/2014)

Logo, a retroatividade da norma mais benéfica é princípio constitucional implícito do Direito Administrativo Sancionador, cuja incidência é determinada expressamente pela Lei regente (art. 1º, § 4º). Impõe-se, portanto, a sua necessária observância na presente ação, ajuizada antes da promulgação da Lei nº 14.230/21.

Feitas essas considerações iniciais, importante mencionar que uma das alterações mais significativas decorrentes do advento da Lei nº 14.230/21 ocorreu no enunciado do art. 11, que trata dos atos ímprobos que atentam contra os princípios da Administração Pública.

Especificamente no que tange à redação do
caput
e do inciso I, do art. 11 - tipo legal imputado aos réus -, confiram-se as modificações sucedidas no aludido dispositivo:

Art. 11 da Lei nº 8.429/92 (redação originária):

Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

(...)”

Com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21, eis teor do art. 11:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - (revogado);

(...)
§ 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.
(...)

Da leitura dos dispositivos, observa-se que o tipo inserto no art. 11, inciso I, foi revogado.

Portanto, o apelo do requerido comporta provimento, justamente porque não é cabível a manutenção da condenação com fundamento neste tipo, haja vista a sua abolição do ordenamento jurídico.

Nessa linha de intelecção, já se posicionou este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO – DEFRIMENTO TÁCITO - EX SECRETÁRIO MUNICIPAL – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO NA SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO - DOAÇÃO – IMPUTAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NO ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. 1. Segundo remansosa jurisprudência do STJ, "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016). 2. A Lei nº 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei nº 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais. 3. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei nº 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 4. O artigo 11, inc. I, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda.

(TJ-MT 00001189420088110007 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ODONTÓLOGO MUNICIPAL COM DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS – EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA – PRESIDENTE DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ÁGUA BOA – FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO: ART. 10, I E 11, I DA LEI Nº 8.429/1992 (PREJUÍZO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DO ART. 11, I – ABOLITIO CRIMINIS – ART. 10, I – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NOS ARTIGOS 10, I, DA LEI Nº 8. 429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. 1. A Lei nº 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei nº 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais. 2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. 3. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei nº 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 4. O artigo 11, I, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21. Logo, não é cabível a condenação com fundamento neste tipo, haja vista a sua abolição do ordenamento jurídico. 5. No que diz respeito ao artigo 10, I, da Lei n. 8429/92, verifica-se que não foi demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado. 6. Dessa forma, impõe-se a improcedência da demanda. 7. Recurso provido, sentença reformada.

(TJ-MT 00019850220168110021 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022)

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
reformo
a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023